Tribunal: TRF3
Processo: 5021228-17.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
537/1006)

5021228-17.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5021228-17.2024.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A., COR SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA - SP110826-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE JIM OMORI - SP305304-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAIS CASTRO ARANTES

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 1a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS E DE TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, IRRF, VALE-TRANSPORTE, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA. COPARTICIPAÇÃO. TEMA 1.174/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS S.A. e COR SOLAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra acórdão deste colegiado

2. A parte-embargante sustenta omissão quanto à análise dos arts. 313, V, “a”, 926, 927, III, § 3o, e 1.030, III, do CPC, ao argumento de que tais dispositivos recomendariam a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Tema 1.174/STJ e do Tema 1.415/STF para resguardar a segurança jurídica e a coesão da jurisprudência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos pontos suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos visam à rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado rejeitou de modo expresso e fundamentado o pedido de sobrestamento do feito formulado em razão da ausência de trânsito em julgado do Tema 1.174/STJ e do reconhecimento da repercussão geral da matéria discutida no Tema 1.415/STF. Ademais, até o presente momento não houve alteração fática a justificar modificação do entendimento anteriormente adotado.

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

7. A jurisprudência do STJ admite que a decisão judicial não incorre em omissão quando aprecia de modo suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não examine um a um os argumentos expendidos.

8. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento. Tal finalidade é incompatível com a via dos embargos de declaração. Inexistente vício no acórdão, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada de forma fundamentada no acórdão embargado. 2. Não configura omissão a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, quando as questões relevantes foram suficientemente examinadas. 3. A inconformidade com o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o; CPC, art. 313, V, “a”; CPC, art. 926; CPC, art. 927, III, § 3o; CPC, art. 1.030, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1535259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5021228-17.2024.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A., COR SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA - SP110826-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE JIM OMORI - SP305304-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAIS CASTRO ARANTES

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 1a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS S.A. e COR SOLAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a parte-embargante afirma que o julgado incidiu em omissão. Por isso, pede que seja sanado o problema que indica.

Apresentadas contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a parte-embargante sustenta que, ao aduzir que não haveria necessidade de sobrestamento do feito por não haver referida determinação quando da afetação do Tema 1.415 do STF, quedou-se omisso com relação aos artigos 313, V, “a”, 926, e especialmente os artigos 927, III, § 3o, e 1.030, III, do CPC, os quais recomendam que o julgador utilize do seu poder de cautela para a suspensão de casos que possam ser afetados por decisões de Tribunais Superiores, visando justamente manter a segurança jurídica e coesão da jurisprudência.

A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo (grifei):

Inicialmente, diante da previsão contida no inciso III do art. 1.040 do CPC/2015, não prospera o pedido de sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado da decisão proferida no mencionado Tema 1.174, cabendo destacar, ainda, que aquela Corte Superior não determinou a suspensão dos feitos após a oposição de embargos declaração, os quais, ademais, já foram rejeitados.

Outrossim, embora o e.STF tenha reconhecido, no ARE no 1370843 (Tema 1.415) a repercussão geral da matéria relativa à incidência da contribuição previdenciária, prevista no art. 195; I; a, da Constituição Federal, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado, não houve determinação de suspensão nacional dos feitos versando sobre tal matéria.

Desse modo, o pleito de sobrestamento do presente feito deve ser rejeitado.

Quanto ao tema central, a lide posta nos autos versa sobre a interpretação dos conceitos constitucionais de empregador, trabalhador, folha de salários, e demais rendimentos do trabalho, e ganhos habituais, expressos no art. 195, I e II, e art. 201, § 4o, ambos do ordenamento de 1988 (agora, respectivamente, no art. 195, I, "a", e II, e art. 201, § 11, com as alterações da Emenda 20/1998).

Para se extrair o comando normativo contido em dispositivo da Constituição Federal relativo à Seguridade Social, vários elementos e dados jurídicos devem ser considerados no contexto interpretativo, dentre os quais a lógica do caráter contributivo em vista da igualdade e da solidariedade no financiamento do sistema de seguro estruturado no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Para o que importa ao presente recurso, os conceitos constitucionais de empregador, trabalhador, folha de salários, rendimentos do trabalho e ganhos habituais gravitam em torno de pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário, inserindo-se no contexto do art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Portanto, havendo relação de emprego, é imperioso discutir se os valores pagos se inserem no âmbito constitucional de salário, demais rendimentos do trabalho e ganhos habituais.

Salário é espécie do gênero remuneração paga em decorrência de relação de emprego tecnicamente caracteriza (marcada pela subordinação). O ordenamento constitucional de 1988 emprega sentido amplo de salário, de modo que está exposta à incidência de contribuição tanto o salário propriamente dito quanto os demais ganhos habituais do empregado, pagos a qualquer título (vale dizer, toda remuneração habitual, ainda que em montantes variáveis). Essa amplitude de incidência é manifesta após a edição da Emenda 20/1998, que, introduzindo o art. 195, I, "a", da Constituição, previu contribuições para a seguridade exigidas do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Essa amplitude se verifica também em relação a essa exação exigida do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, em conformidade com o art. 195, II, da Constituição (tanto na redação da Emenda 20/1998 quanto na da Emenda 103/2019).

Além disso, a redação originária do art. 201, § 4o, da Constituição de 1988, repetida no art. 201, § 11 do mesmo ordenamento (com renumeração dada pela Emenda 20/1998), prevê que a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, sendo que "Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei."

Portanto, o texto constitucional confiou à União Federal amplo campo de incidência para exercício de sua competência tributária, compreendendo o conjunto das verbas remuneratórias habituais (ou seja, salários e demais ganhos), o que por si só não se traduz em exigência tributária concreta, uma vez que caberá à lei ordinária estabelecer a hipótese de incidência hábil para realizar as necessárias imposições tributárias, excluídas as isenções que a própria legislação estabelecer.

Porém, nem tudo o que o empregador paga ao empregado pode ser tributado como salário ou rendimento do trabalho, pois há verbas que não estão no campo constitucional de incidência (p. ex., por terem natureza de indenizações), além das eventuais imunidades previstos pelo sistema constitucional.

Atualmente, a conformação normativa da imposição das contribuições patronais para o sistema de seguridade está essencialmente consolidada na Lei 8.212/1991 (notadamente em seu art. 22), muito embora demais diplomas normativos sirvam para a definição e alcance da legislação tributária (art. 109 e art. 110 do CTN), dentre ele os recepcionados arts. 457 e seguintes da CLT, prevendo que a remuneração do empregado compreende o salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber, e demais remunerações.

Para fins trabalhistas (que repercutem na área tributária em razão do contido no art. 110 do CTN), integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. O meio de pagamento da remuneração pode ser dinheiro, alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que o empregador utilizar para retribuir o trabalho do empregado, desde que o faça habitualmente (vedadas as bebidas alcoólicas e demais drogas).

Embora pessoalmente admita a possibilidade de a natureza jurídica de certas verbas não estarem inseridas no conceito de salário em sentido estrito, estaremos diante de verba salarial em sentido amplo quando se tratar de pagamentos habituais decorrentes da relação de emprego, abrigado pelo art. 195 e pelo art. 201 da Constituição (nesse caso, desde sua redação originária) para a imposição de contribuições previdenciárias. E tudo o que foi dito em relação à incidência de contribuição previdenciária se aplica ao adicional dessa mesma exação calculado pelo segundo o regramento do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e dos Riscos Ambientais de Trabalho (RAT).

À evidência, não há que se falar em exercício de competência residual, expressa no § 4o do art. 195, da Constituição, já que a exação em tela encontra conformação na competência originária constante desde a redação originária do art. 195, I, e do art. 201, ambos do texto de 1988 (não alterados nesse particular pela Emenda 20/1998 ou pela Emenda 103/2019).

O E.STF, no RE 565160, Pleno, v.u., Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29/03/2017, firmou a seguinte Tese no Tema 20: "A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20/1998". Nesse RE 565160, o Pretório Excelso cuidou da incidência de contribuição previdenciária sobre adicionais (de periculosidade e insalubridade), gorjetas, prêmios, adicionais noturnos, ajudas de custo e diárias de viagem (quando excederem 50% do salário recebido), comissões e quaisquer outras parcelas pagas habitualmente (ainda que em unidades), previstas em acordo ou convenção coletiva ou mesmo que concedidas por liberalidade do empregador não integrantes na definição de salário, afirmando o sentido amplo de salário e de rendimento do trabalho.

Por sua vez, o art. 28, § 9o, da Lei 8.212/1991 traz rol de situações nas quais a contribuição ora em tela não é exigida, contudo, sem apresentar rigoroso critério distintivo de hipóteses de não incidência (p. ex., por se tratar de pagamento com natureza indenizatória) ou de casos de isenção (favor fiscal). Por óbvio, o efeito prático de verba expressamente indicada nesse preceito legal é a desoneração tributária, o que resulta na ausência de interesse de agir (salvo se, ainda assim, o ente estatal resistir à legítima pretensão do contribuinte).

É verdade que o total das remunerações pagas pelo empregador está sujeita não só a contribuições previdenciárias mas também a outras incidências escoradas em fundamentos constitucionais e legais diversos. A esse respeito, emergem contribuições sociais gerais (tais como salário-educação) e também contribuições de intervenção no domínio econômico (como a exação devida ao SEBRAE), denominadas resumidamente como contribuições "devidas a terceiros" ou ainda ao "Sistema S".

Embora cada uma dessas imposições tributárias tenha autonomia normativa, todas estão na competência tributária da União Federal, que as unificou para fins de delimitação da base tributável. Além de previsões específicas (p. ex., na Lei 2.613/1955, na Lei 9.424/1996 e na Lei 9.766/1999), essa unificação está clara na Lei 11.457/2007 e em atos normativos da administração tributária (notadamente no art. 109 da IN RFB 971/2009, com alterações e inclusões, em especial pela IN RFB 1.071/2010), razão pela qual as conclusões aplicáveis às contribuições previdenciárias também são extensíveis às exações "devidas a terceiros" ou "Sistema S".

No caso dos autos, discute-se se os valores correspondentes ao imposto de renda retido na fonte e contribuição previdenciária do empregado, bem como se os valores correspondentes aos descontos dos salários dos empregados para custeio do vale-transporte, vale-alimentação e assistência médica/odontológica (coparticipação) estariam sujeitos à incidência das contribuições de que trata o art. 22, I e II, da Lei no 8.212/1991 e das contribuições devidas a terceiros.

Para a apreciação desses pontos, creio apropriado fazer análises agrupadas nos termos que se seguem.

Contribuição previdenciária do empregado e IRRF

Quanto aos valores descontados dos empregados e demais prestadores de serviço a título de contribuição previdenciária (às alíquotas de 8%, 9% e 11% até 29/02/2020 e de 7,5%, 9%, 12% e 14%, a partir de 1o/03/2020) e de imposto de renda retido na fonte- IRRF e repassados ao Fisco Federal (em razão de regra de responsabilidade tributária), entendo que o montante da remuneração paga pelo empregador (aí incluídos os tributos devidos pelo empregado) juridicamente compõe a base de cálculo da contribuinte patronal devida ao INSS, bem como das contribuições devidas a terceiros incidentes sobre a folha de pagamentos.

Nos moldes do art. 121 do Código Tributário Nacional, a sujeição passiva da obrigação tributária se dá em face do contribuinte (aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, vale dizer, aquele que arca com o ônus da tributação) e do responsável (aquele que, sem revestir a condição de contribuinte, recebe atribuição da legislação para desempenhar tarefa no interesse da arrecadação e da fiscalização).

Tratando-se de pagamento de salário e de demais ganhos de trabalho, há décadas a legislação prevê que o tomador do serviço (em regra o empregador) deve fazer o recolhimento da contribuição previdenciária denominada "patronal" (como contribuinte), ao mesmo tempo em que deve descontar (como responsável tributário por substituição) do montante pago ao prestador do serviço (contribuinte, em regra empregado) a contribuição previdenciária e o IRPF correspondentes.

Para o empregador e para o empregado, o pagamento de salário e de demais rendimentos do trabalho antecede as incidências de contribuição previdenciária e de IRPF, razão pela qual não há fundamento jurídico para que o empregador (responsável tributário) exclua da base de cálculo da contribuição patronal os tributos devidos pelo empregado (contribuinte), sob pena de se valer de montante que não lhe pertence. Pela conformação legal dessas exigências (Lei no 7.713/1988 e Lei no 8.212/1991), após realizado o pagamento das verbas decorrentes do trabalho, primeiro haverá a incidência de contribuição previdenciária para depois ser feito o cálculo do IRPF. Basta lembrar que o ônus do empregador-responsável será econômica e juridicamente o mesmo em termos quantitativos, correspondendo à remuneração devida pelo trabalho tomado, mesmo que as exigências tributárias devidas pelo trabalhador-contribuinte variem ou sejam eliminadas (no todo ou em parte) por regra de isenção ou de imunidade.

Portanto, inexiste fundamento jurídico para a exclusão desses tributos da base de cálculo da contribuição patronal e de terceiros (e, à evidência, das bases de incidência exigidas do empregado). Também não tem amparo jurídico a pretensão de exclusão da contribuição previdenciária (patronal e do empregado) de sua própria base imponível ("cálculo por dentro"), até porque, em sessão virtual encerrada em 23/02/2021, no Tema 1048, o E.STF decidiu que a exclusão do ICMS do cálculo da CPRB ampliaria demasiadamente o benefício fiscal concedido para essa forma alternativa de contribuição para a seguridade, violando o art. 150, §6o, da Constituição. No mesmo sentido foi a decisão do E.STF no Tema 1135, pertinente ao ISS na base de cálculo da CPRB. Assim, em vista da ratio decidendi derivada julgamentos dos Temas 1048 e 1135 pelo E.STF, apenas com expressa autorização legal é possível excluir tributos da base de cálculo da CPRB, sendo inaplicável a orientação do Tema 69 do mesmo c.Tribunal, prejudicada a Tese firmada pelo E.STJ no Tema 994 (por se tratar de tema constitucional).

Enfim, o entendimento ora exposto está sedimentado na ratio decidendi do Tema 1174/STJ, julgado em 14/08/2024, no qual foi firmada a seguinte tese: "As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros".

Nesse contexto e considerando o sistema de precedentes adotado pela ordem constitucional e pela legislação processual civil, em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, deve-se acolher a orientação do e.STJ no sentido de que incidem as contribuições previdenciárias e as devidas a terceiros sobre descontos dos salários dos empregados correspondentes à contribuição previdenciária e ao imposto de renda. Assim, não há indébito a recuperar

Coparticipação dos empregados em benefícios

Em vista das disposições constitucionais (art. 195, I e II, e art. 201, § 4o, ambos do ordenamento de 1988, agora, respectivamente, no art. 195, I, "a", e II, e art. 201, § 11, com as alterações da Emenda 20/1998), legais (art. 109, art. 110 e art. 111 do CTN, bem como art. 22, I e II, e art. 28, §9o da Lei no 8.212/1991 e arts. 457 e seguintes da CLT) e jurisprudenciais (notadamente o Tema 20/STF), o empregador não pode excluir da contribuição previdenciária patronal (nem das contribuições para terceiros) a parcela paga pelo empregado para custear plano de benefícios, vedação que alcança os valores ordinariamente descontados em folha e os decorrentes da utilização efetiva do benefício pelo trabalhador (coparticipação).

Pelo ângulo jurídico, primeiro o trabalhador recebe seu salário (em dinheiro ou in natura-utilidade) e, depois, há os descontos para programas de benefícios instituídos pelo empregador, em conformidade com o campo constitucional de incidência da contribuição patronal (art. 195, I, "a" da ordem de 1988), com a legislação trabalhista (em especial no art. 458 da CLT) e com as regras de imposição tributária do art. 20 e seguintes da Lei no 8.212/1991.

Sendo o caso de não incidência, a natureza indenizatória da verba permite que o empregador exclua (no cálculo da contribuição patronal) o montante que pagou, mas não há fundamento jurídico para desonerar (da mesma contribuição e também das devidas a terceiros) a parte que coube ao empregado. Vale dizer, sendo indenizatória, empregador e empregado podem reduzir o que cada um pagou das bases de cálculo das contribuições nas quais figuram como contribuintes, mas o empregador não pode excluir a parte do empregado da contribuição patronal.

Sendo isenção, à luz do art. 111 do CTN, não há previsão legal permitindo que o empregador reduza (da contribuição patronal) também o que foi descontado de seu empregado no custeio de plano de benefícios, inexistindo autorização legal de base de cálculo incentivada ou de extrafiscalidade nessa extensão. A parcela paga pelo empregado potencialmente pode ser excluída da contribuição na qual figura ele próprio como contribuinte, mas não pelo empregador no cálculo da contribuição patronal.

Ademais, a parcela tida como "benefício" é a correspondente ao montante custeado pelo empregador (ou seja, o plus ou incremento no montante dos ganhos do trabalhador), e não a parte que já integra o salário do empregado e é apenas descontada na fonte para ser destinada a programas. O desconto dessas verbas em folha de pagamento do trabalhador é, tão somente, técnica de quitação para recebimento do credor que presta o benefício.

Vejo correta a linha de entendimento fazendário exposta na Solução de Consulta no 4/2019 - COSIT, na Solução de Consulta - COSIT No 313/2019 e na Solução de Consulta - COSIT no 58/2020.

Vale-alimentação

O art. 3o da Lei no 6.321/1976 e o art. 28, §9o, "c", da Lei no 8.212/1991, assim como o art. 457, §2o (na redação dada pela Lei no 13.467/2017) e o art. 458, §3o, ambos da CLT, afirmam que o auxílio-alimentação integra o salário e, ao mesmo tempo, isentam essa verba de qualquer encargo trabalhista e previdenciário (exceto se dado em dinheiro), mas não permitem que o empregador reduza da contribuição patronal o que foi pago pelo empregado.

Vale-transporte

O art. 2o e o art. 4o, ambos da Lei no 7.418/1985, preveem que não se incorpora à remuneração (para quaisquer efeitos) o vale-transporte (inclusive vale-combustível) no que se refere à parcela do empregador (assim entendido o que exceder a 6% do salário básico do trabalhador). Se o empregador deixar de descontar o percentual do salário do empregado, ou se descontar percentual inferior, a diferença deverá ser considerada como salário indireto e sobre ela incidirão contribuição previdenciária e demais tributos, em razão do descumprimento dos limites legais da isenção.

Já o art. 458, § 2o, III, da CLT (na redação da Lei no 10.243/2001), considera como utilidade (sem natureza salarial) o transporte concedido pelo empregador ao empregado para ida e retorno ao local de trabalho, mas não assegura que a parcela paga pelo trabalhador seja excluída da contribuição patronal. O art. 28, § 9o, "f" e "m", da Lei no 8.212/1991 (respectivamente pertinentes ao vale-transporte e trabalho em localidade distante da residência) não asseguram a exclusão na extensão pretendida pelo empregador.

Portanto, há isenção de contribuição previdenciária (patronal ou do empregado), de FGTS e de IRPF, mas a parcela descontada do salário do empregado não pode ser excluída da base de cálculo da contribuição patronal e de terceiros, por ausência de previsão legal.

Planos de saúde e odontológicos

A CLT prevê, no art. 458, § 2o, IV e V (na redação da Lei no 10.243/2001), e § 5o (incluído pela Lei no 13.467/2017), que a assistência médica, hospitalar e odontológica (prestada diretamente ou mediante seguro-saúde), assim como seguros de vida e de acidentes pessoais, e reembolsos, são utilidades sem natureza salarial concedidas pelo empregador, e por isso não integram o salário de contribuição para fins da incidência da contribuição previdenciária. E o art. 28, §9o, "q", da Lei no 8.212/1991 (na redação dada pela Lei no 9.528/1997 e agora pela Lei no 13.467/2017) isenta os valores relativos à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado (inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares). Porém, nem o art. 458, § 2o, IV e V, e § 5o da CLT e nem o art. 28, §9o, "q", da Lei no 8.212/1991, autorizam que a parcela paga pelo trabalhador seja excluída pelo empregador no cálculo da contribuição patronal e de terceiros.

Antes da edição da Lei no 13.467/2017 (DOU de 14/07/2017), o art. 28, §9o, "q", da Lei no 8.212/1991 (na redação dada pela Lei no 9.528/1997) exigia que a cobertura contemplasse a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, condição válida por se tratar isenção cuja definição depende da avaliação discricionária do legislador ordinário, que viu por bem estimular a maior abrangência do serviço médico, odontológico e afins. De todo modo, a dispensa do alcance da totalidade dos empregados e dirigentes somente se aplica a dispêndios da parte do empregador para fins de apuração da contribuição patronal pertinentes ao período posterior à Lei no 13.467/2017.

Enfim, esse entendimento está sedimentado na ratio decidendi do Tema 1174/STJ, julgado em 14/08/2024, no qual foi firmada a seguinte tese: "As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros".

Nesse contexto e considerando o sistema de precedentes adotado pela ordem constitucional e pela legislação processual civil, em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, deve-se acolher a orientação do e.STJ no sentido de que incidem as contribuições previdenciárias e as devidas a terceiros sobre descontos dos salários dos empregados relativos a benefícios por eles custeados. Assim, não há indébito a recuperar.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte-impetrante.

É o voto.

Note-se que, de acordo com o trecho destacado, o julgado rejeitou de modo expresso e fundamentado o pedido de sobrestamento do feito em razão da ausência de trânsito em julgado do Tema 1.174/STJ e do reconhecimento da repercussão geral da matéria discutida no Tema 1.415/STF. Ademais, até o presente momento não houve alteração fática a justificar modificação do entendimento anteriormente adotado.

Assim, o acórdão é claro e não existe omissão a ser sanada. As alegações da parte-embargante representam a intenção de rediscutir o julgado, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito o requerido nos embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS E DE TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, IRRF, VALE-TRANSPORTE, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA. COPARTICIPAÇÃO. TEMA 1.174/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS S.A. e COR SOLAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra acórdão deste colegiado

2. A parte-embargante sustenta omissão quanto à análise dos arts. 313, V, “a”, 926, 927, III, § 3o, e 1.030, III, do CPC, ao argumento de que tais dispositivos recomendariam a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Tema 1.174/STJ e do Tema 1.415/STF para resguardar a segurança jurídica e a coesão da jurisprudência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos pontos suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos visam à rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado rejeitou de modo expresso e fundamentado o pedido de sobrestamento do feito formulado em razão da ausência de trânsito em julgado do Tema 1.174/STJ e do reconhecimento da repercussão geral da matéria discutida no Tema 1.415/STF. Ademais, até o presente momento não houve alteração fática a justificar modificação do entendimento anteriormente adotado.

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

7. A jurisprudência do STJ admite que a decisão judicial não incorre em omissão quando aprecia de modo suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não examine um a um os argumentos expendidos.

8. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento. Tal finalidade é incompatível com a via dos embargos de declaração. Inexistente vício no acórdão, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada de forma fundamentada no acórdão embargado. 2. Não configura omissão a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, quando as questões relevantes foram suficientemente examinadas. 3. A inconformidade com o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o; CPC, art. 313, V, “a”; CPC, art. 926; CPC, art. 927, III, § 3o; CPC, art. 1.030, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1535259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão